Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730005-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO NOGUEIRA LEMOS, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, TIAGO NOGUEIRA LEMOS D E S P A C H O A petição juntada ao ID 43285480 será objeto de análise na oportunidade do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora